Tribunal: TJSP
Processo: 2133674-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenizatória por danos materiais e morais. Deferimento da tutela antecipada para determinar a suspensão da cobrança sub judice. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento. Presença dos requisitos legais previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, em favor do agravado. Outrossim, medida que poderá ser eventualmente

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenizatória por danos materiais e morais. Deferimento da tutela antecipada para determinar a suspensão da cobrança sub judice. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento. Presença dos requisitos legais previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, em favor do agravado. Outrossim, medida que poderá ser eventualmente revertida, não prejudicando a agravante. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.